Tribunal: TJMT
Processo: 1040416-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040416-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JORGIVAL ARRUDA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 706.358.031-00 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. FUNÇÃO DE VIGILANTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO.
PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL.

1. A função de vigia está contemplada no Anexo n. 3, da NR-16, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por servidor público municipal, em face da sentença, através da qual julgou improcedente a pretensão inicial, que objetivava o recebimento do adicional de periculosidade, no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário, por desempenhar o cargo de técnico de manutenção de infraestrutura educacional (função de vigilante).

Inconformado, o Recorrente requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em suas contrarrazões o recorrido argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustentou o não provimento do recurso invocando a Súmula Vinculante 37 STF. Argumentou que se trata de servidor público e que não se faz aplicação de normas celetistas, havendo legislação própria que não contempla adicional de periculosidade, citando julgamento do STF que estabelece que não pode o Poder Judiciário estender direitos sociais previstos em regime celetista a servidores estatutários.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023